Tribunal: TJMT
Processo: 1010596-82.2019.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010596-82.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Condomínio, Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), CONSTRUTORA LOPES S.A. - CNPJ: 09.177.659/0001-92 (AGRAVANTE), CONDOMINIO RESIDENCIAL RIVIERA D AMERICA - CNPJ: 06.161.777/0001-14 (AGRAVADO), ANA LUCIA RICARTE - CPF: 513.276.431-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. COBRANÇA DO DOBRO DA TAXA CONDOMINIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR PARA PAGAMENTO DA TAXA CONDOMINIAL NO MESMO VALOR QUE OS DEMAIS CONDÔMINOS. COMPROVAÇÃO DE QUE O IMÓVEL GERA CUSTOS EXTRAORDINÁRIOS PARA O CONDOMÍNIO. IMPOSSIBILIDADE PAGAMENTO DO MESMO VALOR DE TAXA CONDOMINIAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

1.
É cediço, o simples fato da unidade autônoma possuir área privativa maior não justifica que pague o dobro da taxa condominial, pois não gera nenhuma despesa extraordinária ao condomínio em relação às demais unidades autônomas.

2. Todavia no caso concreto restou comprovado que o imóvel gera gastos extraordinários ao condomínio, o que autoriza a cobrança da taxa condominial a maior.

3. Decisão mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
Construtora Lopes S/A.,
em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação declaratória de nulidade nº 1024643-43.2019.8.11.0041, movida em desfavor de
Condomínio Edifício Riviera D ́América,
que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.

Informa que “é a legítima proprietária do apartamento duplex nº 1902, localizado na cobertura do condomínio agravado e, por essa razão, é compelida a pagar em dobro a taxa condominial, mesmo sem auferir qualquer vantagem em detrimento dos demais condôminos. ” (Id. 8795846; pág. 4)

Assevera que “a taxa condominial é uma obrigação a ser suportada por todos os condôminos, e visa garantir o custeio das despesas e serviços de uso comum do condomínio, de maneira igualitária para todos os moradores, independente da natureza (tipo/cobertura), tamanho (m2) da unidade imobiliária e quantidade de moradores de cada unidade. ” (Id. 8795846; pág. 5)

Defende que os serviços condominiais usufruídos pela Agravante, são os mesmos dos demais proprietários, não havendo razão para que a taxa condominial paga pela Agravante seja o dobro que a dos demais proprietários, sob pena de enriquecimento sem causa do condomínio.

Argumenta que estão presentes os requisitos para concessão da antecipação da tutela recursal. A probabilidade do direito decorre da manifesta ausência de proporcional idade e razoabilidade na cobrança estabelecida na Convenção Condominial para o apartamento de cobertura, situação que, a toda evidência, ocasiona enriquecimento ilícito tanto para o agravado como aos demais condôminos. Por sua vez o perigo de dano está representado no valor a suportado pela Agravante.

Requer que seja concedida tutela de urgência para determinar que o condomínio agravado realize a cobrança da taxa de condomínio da agravante em igual valor cobrado dos demais condôminos, sem a distinção por estar a unidade localizada na cobertura do empreendimento.

Liminar deferida (Id. 8878350).

Agravo Interno contra a decisão que deferiu a liminar (Id. 10332981).

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento (Id. 10341476).

Contrarrazões ao Agravo Interno (Id. 15215456).

Decisão que realizou juízo de retratação positivo e revogou a liminar anteriormente concedida (Id. 16630478).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia deste recurso em determinar se o Agravante deve ou não pagar taxa de condomínio diferenciada em razão da unidade autônoma que possui no condomínio.

Pois bem.

No mérito o recurso não procede.

É cediço que o simples fato da unidade autônoma possuir área privativa maior, não justifica que pague o dobro da taxa condominial, pois não gera nenhuma despesa extraordinária ao condomínio, em relação às demais unidades autônomas.

Todavia, no caso dos autos diferente do afirmado pela Agravante o imóvel que lhe pertence gera despesas extras o que autoriza a cobrança de taxa diferenciada.

Ao apresentar contrarrazões o condomínio Agravado menciona que a unidade da empresa Agravante gera despesas extraordinários, pois:
1)
possui 6 vagas de garagem, conforme consta da Escritura Pública registrada (Id. 8796826), 3 vagas a mais que os demais condôminos, e, as 3 vagas a mais precisam ser limpas e iluminadas, de forma que são necessários o uso de mão de obra direta do condomínio e indireta de manutenção e sinalização nas garagens e manutenção da iluminação, além é claro, da troca das luminárias, e uso de energia nestas garagens;
2)

possui 03 depósitos perto das garagens e usa energia elétrica do condomínio, e neste caso a Empresa Agravante utiliza 02 depósitos a mais que os demais condôminos o que se trata de custo extraordinário;
3)
utiliza 04 halls de entrada ( 02 sociais e 02 de serviço) e 02 corredores, enquanto que os demais condôminos possuem apenas um corredor e dois halls. O que implica na necessidade de manutenções, limpeza, reposição de lâmpadas, sensores, produtos de limpeza, mão de obra e ainda energia dos halls, tudo isso fornecido pelo condomínio, ou seja, a empresa Agravante faz uso do dobro de corredores e halls que os demais condôminos, e isso representa custo extraordinário;
4
)
possui 02 (dois) pontos de gás, enquanto que os demais moradores possuem apenas um, e, como
o
gás do condomínio não é individualizado, a empresa Agravante utiliza mais gás, e isso também corresponde em aumento do custo da utilização do gás e da manutenção dos pontos de gás que são de responsabilidade do condomínio e o custo é por ponto, portanto, custo extraordinário;
5)
tem uso de 02 extintores de incêndio e 02 alarmes de incêndio e 02 portas corta fogo, ou seja, o dobro do que possuem os demais, e a manutenção dos extintores, alarmes e portas corta fogo também é responsabilidade do condomínio, cuja Empresa Agravante faz uso do dobro em relação aos demais condôminos, e este custo é extraordinário. 6) possui uma piscina privativa com 20 mil litros de água, e mais 3 banheiras de hidromassagem, enquanto que os demais condôminos utilizam a piscina comum e possui apenas uma banheira, de forma que “a Empresa Agravante consome uma quantidade de água muito maior que qualquer condômino do Condomínio Agravado, levando em consideração que a água não é individualizada, e só uma piscina da Agravante utiliza 20 mil litros de água, e a Agravante realiza a troca da água de sua piscina e jacuzzi constantemente. A Jacuzzi fica ao lado da piscina e é constantemente utilizada, e ainda a Agravante possui duas banheiras internas. ” (Id. 10341476; pág.5)

Os argumentos trazidos pelo condomínio Agravado nas contrarrazões (Id. 10341476), comprovam que o imóvel da construtora Agravante gera custo maior ao condomínio, do que os imóveis dos demais condôminos.

Destarte, como a água e o gás não são individualizados, é certo que os gastos do condomínio Agravado em relação a estes centros de custos são maiores, principalmente ao levar em consideração que a piscina tem a capacidade para 20 (vinte) mil litros de água, e mesmo que hipoteticamente água advenha de poço artesiano será necessário um gasto maior de energia para retirá-la.

Do mesmo modo, o fato da empresa Agravante possuir mais vagas de garagem, mais halls de entrada e mais corredores de acesso onera as despesas do condomínio.

A bem da verdade, a situação retratada nos autos permite concluir que o imóvel da construtora Agravante, onera sim o gasto com pessoal e a folha de pagamento, mormente porque se amplia a mão de obra necessária a manutenção, porquanto há mais pontos de luz e de gás, da mesma forma o condomínio deve providenciar a limpeza nas vagas a mais de garagem e no corredor de acesso a mais que a construtora Agravante possui em seu imóvel.

O argumento da empresa Agravante que “pelos demonstrativos/boletos do condomínio, constata-se que as despesas condominiais correspondem, em essência, ao custeio: (i ) da manutenção e conservação das áreas comuns; (ii ) folha de pagamento dos funcionários; (i ii ) tributos e tarifas incidentes sobre as áreas comuns. ” (Id. 8795846; pág. 5), não é suficiente para manter a decisão agravada.

Isto porque, eventual inadequação da descrição constante do boleto condominial, não afastará o acréscimo de custos do condomínio, até porque, não consta nos autos nenhuma outra informação de que exista uma taxa própria tão somente para estes custos extraordinários, da onde se conclui que eles são suportados pela taxa condominial.

Nesse contexto, resta demonstrado que agiu bem o magistrado de primeira instância ao indeferir o pedido liminar da construtora Agravante, de forma que em razão dos evidentes custos extraordinários gerado pelo imóvel da recorrente a decisão agravada deve ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020